Tribunal: TJES
Processo: 5004864-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004864-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPÓLIO DE MARA CLARINDA COITINHO CALAZANS

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO: ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com base em ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, nos autos de ação ordinária visando ao desbloqueio de movimentação bancária de empresa pertencente ao espólio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de
error in procedendo
por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, dado que a sentença extinguiu o processo por fundamentos jurídicos (ilegitimidade e falta de interesse) diversos daquele anteriormente apontado pelo juízo (inadequação da via eleita) para manifestação da parte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de origem, em decisão interlocutória, intimou a parte autora para se manifestar sobre a inadequação da via eleita, sugerindo a necessidade de procedimento de jurisdição voluntária.

4. A sentença extinguiu o processo com base em duas novas premissas jurídicas: a ilegitimidade ativa do espólio para pleitear direito da pessoa jurídica (art. 18 do Código de Processo Civil) e a falta de interesse de agir por ausência de regularização administrativa.

5. A utilização de fundamentos jurídicos diversos daqueles debatidos na decisão anterior, sem prévia oportunidade de manifestação específica, configura ofensa ao princípio da não surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

6. O contraditório substancial exige a ciência prévia e a possibilidade de influenciar a decisão judicial sobre os fundamentos específicos do julgamento, não se confundindo o fundamento jurídico com o simples dispositivo legal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório, entendendo-se por fundamento jurídico a circunstância de fato qualificada pelo direito.

8. Impõe-se a anulação da sentença para oportunizar o contraditório específico sobre as condições da ação e permitir eventual emenda à inicial ou demonstração de regularidade da representação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Sentença anulada de ofício.

Tese de julgamento
:

1. Configura violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) a extinção do processo baseada em fundamentos jurídicos diversos daqueles sobre os quais a parte teve oportunidade prévia de se manifestar.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9º, 10 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.280.825/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27.06.2018; STJ, REsp 1.676.027/PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 26.09.2017.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, anular de ofício a sentença, restando prejudicada a análise do mérito do recurso interposto por ESPÓLIO DE MARA CLARINDA COITINHO CALAZANS.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, anular de oficio a sentenca, restando prejudicada a analise do merito do recurso interposto por ESPOLIO DE MARA CLARINDA COITINHO CALAZANS, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004864-85.2024.8.08.0024

APELANTE:
ESPÓLIO DE MARA CLARINDA COITINHO CALAZANS

APELADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

(NULIDADE DA SENTENÇA)

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESPÓLIO DE MARA CLARINDA COITINHO CALAZANS
contra a r. sentença do id. 17682830, que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da “Ação Ordinária de Autorização de Movimentação de Conta Bancária” ajuizada pelo apelante em desfavor de
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S/A
.

Em seu recurso (id. 17682831), alega o apelante, basicamente, que incumbe ao inventariante a administração dos bens do espólio, inclusive a empresa deixada pela pessoa falecida, sendo o bloqueio da conta bancária uma medida que inviabiliza a continuidade da atividade empresarial.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, determinando ao apelado que desbloqueie a movimentação bancária da empresa CAPIXABA COMÉRCIO DE GÁS EIRELI.

Contrarrazões no id. 17683387, pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

O cerne da questão recursal devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à correção da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir, contudo, em análise preliminar de ofício, verifico a ocorrência de
error in procedendo
por violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, consagrado nos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, observa-se que o magistrado
a quo
, na decisão interlocutória de id. 17682828, indeferiu a tutela de urgência e determinou a intimação da parte autora para se manifestar sobre a "inadequação da via eleita", sugerindo que o pleito de levantamento de valores deveria ser perquirido via procedimento de jurisdição voluntária, qual seja, por meio de alvará judicial.

Ocorre que, ante o silêncio da parte devidamente certificado no id. 17682829, foi proferida a r. sentença em exame, que não extinguiu o processo apenas pela inadequação da via procedimental, fundamento utilizado na decisão anterior, tendo utilizado também duas novas premissas jurídicas sobre as quais a parte autora não foi especificamente intimada a se manifestar, quais sejam: (i) a ilegitimidade ativa, no sentido de que o Espólio não poderia pleitear direito da pessoa jurídica em nome próprio, invocando o art. 18 do Código de Processo Civil; (ii) a falta de interesse de agir por ausência de regularização administrativa, pois caberia ao inventariante promover a regularização da representação da empresa perante a Junta Comercial antes de buscar a tutela jurisdicional.

Registro que o contraditório substancial exige que a parte tenha ciência prévia e oportunidade de influenciar a decisão judicial sobre os fundamentos específicos que levarão ao julgamento.

Embora o juízo tenha alertado previamente sobre eventual inadequação da via eleita, a extinção baseou-se na legitimidade da parte e na necessidade de ato administrativo prévio. Assim, a parte apelante não foi instada a se manifestar sobre uma possível legitimidade para a causa ou sobre o interesse na modalidade adequação, que não se confunde com a simples escolha do rito processual de jurisdição voluntária ou contenciosa.

Ao decidir com base em fundamentos jurídicos diversos daqueles declinados na decisão anterior, o juízo surpreendeu a parte, cerceando seu direito de defesa e de emenda à inicial para, eventualmente, corrigir o polo ativo ou demonstrar a impossibilidade da via administrativa.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que “[...] o fundamento ao qual se refere o artigo 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico – circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação –, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria)” (EREsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 2/8/2018).

No mesmo rumo, “[...] é vedado ao julgador decidir com base em fundamentos jurídicos não submetidos ao contraditório no decorrer do processo [...]” (REsp n. 1.676.027/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2017, REPDJe de 19/12/2017, DJe de 11/10/2017).

Assim, a utilização de fundamento jurídico diverso daquele debatido nos autos representa clara ofensa ao princípio da não surpresa.

Por fim, sem adentrar no mérito do desbloqueio da conta, cumpre destacar, a título de orientação para o prosseguimento do feito na origem, que a questão central a ser debatida reside na distinção entre a administração do Espólio (conjunto de bens deixados, incluindo as cotas sociais) e a administração da Pessoa Jurídica.

Ao oportunizar a emenda ou manifestação, deve-se atentar para a regularidade da representação processual da empresa, devendo a parte autora regularizar o polo ativo ou demonstrar, documentalmente, que os poderes de inventariante lhe conferem, no caso concreto e à luz do Contrato Social, a gestão direta da sociedade empresária, ou se há óbice fático intransponível para a regularização administrativa perante a Junta Comercial exigida pelo Banco.

Portanto, impõe-se a anulação da sentença para que seja oportunizado o contraditório específico sobre as condições da ação suscitadas na sentença.

Pelo exposto, nos termos da fundamentação acima exposta e em atenção ao artigo 10 do Código de Processo Civil,
ANULO
de ofício a sentença, devendo a parte ser instada a se manifestar e, se for o caso, emendar a petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de anular de ofício a sentença.